Tribunal: CARF
Processo: 10280.721541/2018-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.721541/2018-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.215 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de outubro de 2022
Recorrente
LUIZ FELICIANO RODRIGUES JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2014
PAF. DRJ. INOVAÇÃO NO JULGAMENTO. VIOLAÇÃO AO DIREITO
DE DEFESA. IMPOSSIBILIDADE.
Não se pode admitir que o julgamento de primeira instância inove nos
fundamentos para manutenção da autuação, ampliando exigências além
daquelas solicitadas pela autoridade lançadora, sob pena de violação ao
princípio da ampla defesa e do contraditório.
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO
SUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea.
Afasta-se a glosa das despesas que o contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação de
regência.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, devendo a autoridade utilizar-se dessas provas, desde que reúnam
condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.721541/2018-67
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.215 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.721541/2018-67

Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 58/62):
Contra o(a) contribuinte acima identificado(a) foi expedida notificação de lançamento
referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2015, ano-calendário 2014,
formalizando a exigência de imposto suplementar no valor de R$ 8.250,00, acrescido de
multa de ofício e juros de mora.
A autuação decorreu de glosa das despesas médicas, no total de R$ 30.000,00,
detalhadas na notificação de lançamento, “DESCRIÇÃO DOS FATOS E
ENQUADRAMENTO LEGAL”.
Apesar de solicitado (a) através de intimação o(a) contribuinte não comprovou
todas as despesas médicas informadas em sua DIRPF. Consultando os
sistemas da Receita Federal do Brasil não foi possível confrontar os valores
pagos para a prestadora 319.754.022-00 WANDA CARLA CONDE
RODRIGUES, visto que não declarou haver recebido valores de Pessoa Física.
Declarado como pago à Wanda Carla Conde Rodrigues: R$ 14.000,00 por
serviços prestados à Anelita Ferreira Alves e R$ 16.000,00 ao próprio
contribuinte.
Cientificado(a) do lançamento o contribuinte apresentou impugnação. Suas alegações
estão em síntese a seguir discriminadas.
Para as duas despesas declaradas como pagas à Wanda Carla Conde Rodrigues, no total
de R$ 30.000,00, foi alegado que o valor contestado refere-se a despesas médicas para
as quais apresenta nota(s) fiscal(is), recibo(s) ou documento(s) equivalente(s), com os
requisitos exigidos pela legislação tributária.
Ao apreciar o feito, a DRJ/POA, por unanimidade de votos, julgou improcedente
a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão, em 03/08/2020 (fls. 55), o contribuinte, em 19/08/2020,
interpôs recurso voluntário (fls. 59/66), alegando, preliminarmente, que somente haverá
impedimento de dedução das despesas se o redibo apresentado for emitido por profissional para
o qual haja súmula administrativa de documentação tributariamente ineficaz ao teor da Súmula
CARF no 40, o que não é o caso dos autos, portanto os recibos apresentados são idôneos e
eficazes para a dedução pretendida. Quanto ao mérito, alega que a documentação apresentada
está em conformidade com a legislação de regência, trazendo nesta oportunidade, relatório e
laudo médico acompanhados de declarações emitidas pela profissional contratada atestando os
tratamentos realizados e o quadro mórbido do Recorrente e sua esposa. Requer, ao final, o
cancelamento do débito fiscal reclamado.
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.215 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.721541/2018-67

Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 67/85.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As alegações trazidas em sede preliminar, a bem da verdade se confundem com as
razões de mérito, e com ele serão apreciadas.

Mérito
Da glosa mantida sobre a despesa médica declarada:
O litígio recai sobre a glosa da despesa paga à profissional Wanda Carla Conde
Rodrigues, no valor total de R$ 30.000,00, por falta de comprovação das despesas lançadas
na declaração de ajuste anual, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise
do processado, no sentido do acatamento das aludidas despesas declaradas.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui os autos, dentre outros e em
especial, com relatório e laudo médicos e declarações emitidas pela profissional, atestando os
serviços prestados ao Recorrente e à sua esposa/dependente declarada, Anelita Ferreira Alves,
em face das enfermidades que lhes acometeram (fls. 82/85).
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas médicas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só,
autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários
aos recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange aos tratamentos e os efetivos pagamentos,
especialmente nos casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.215 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.721541/2018-67

o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazido à colação pelo
Recorrente.
Assim passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção da glosa traçados na decisão recorrida (fls. 52):
Não tendo sido apresentadas provas aptas a sanarem as faltas apontadas no lançamento,
ônus do sujeito passivo, como exposto, inócuos os argumentos expendidos na
impugnação.
Ressalte-se que a autoridade lançadora já havia analisado os mesmos recibos emitidos
pela fisioterapeuta Wanda Carla Conde Rodrigues e reapresentados juntamente com a
peça impugnatória, portanto, ao referir-se que não foi possível confrontar os valores
pagos àquela profissional, entende-se que passou a exigir a efetiva comprovação do
pagamento por parte do contribuinte.
Os recibos anexados (fls. 11/17) referem-se a serviços prestados à dependente declarada
(fl. 31) Anelita Ferreira Alves e perfazem R$ 14.000,00. Os recibos anexados (fls.
18/25) referem-se a serviços prestados ao próprio Impugnante e perfazem R$ 16.000,00.
Esses recibos são exatamente os mesmos que constam do dossiê de malha fiscal (fls.
05/19). Todavia, nenhum outro documento de prova do efetivo pagamento foi
apresentado, de forma que se mantém o lançamento fiscal.
Pois bem. Feito o registro acima, e após análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe
competia.
As declarações emitidas pela profissional Wanda Carla Conde Rodrigues (fls.
84/85), aliado aos recibos idôneos por ela fornecidos (fls. 11/25), comprovam a ocorrência dos
tratamentos fisioterapêuticos submetidos pelo Recorrente e sua esposa/dependente declarada,
bem como a quitação dos serviços no decorrer do ano de 2014, além de conterem todos os
requisitos exigidos pela legislação de regência (art. 80, § 1o, III do RIR/99) – sendo certo que a
exigência subentendida da comprovação do efetivo pagamento representou inovação do
julgamento de primeira instância, pois não expressamente exigido pela fiscalização, ao teor da
“complementação da descrição dos fatos e enquadramento legal” do lançamento (fls. 41), não
se podendo conceber que a manutenção do lançamento pela decisão recorrida se dê por
fundamentos não claramente cogitados na autuação, calhando o afastamento de tal exigência –
restando, ao meu sentir, suprido o vício apontado acerca da comprovação das despesas
informadas na declaração de ajuste anual, razão pela qual, respaldado no conjunto probatório
produzido, afasto a glosa sobre as aludidas despesas e torno insubsistente o crédito tributário
lançado.
Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
restabelecer a dedução das despesas médicas, no valor total de R$ 30.000,00, na base de cálculo
do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.215 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.721541/2018-67

Fl. 92
DF CARF MF
Original